Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO SIMPLES. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. DESOBEDIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar tese de defesa que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Se o conjunto probatório é apto e robusto para indicar a materialidade e a autoria dos crimes imputados, inviável o acolhimento do pleito de absolvição do apelante. A desobediência à ordem de parada emanada pelos policiais demanda maior grau de reprovabilidade e é fundamentação apta para a valoração negativa da culpabilidade. Revela-se adequado o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, relativamente às circunstâncias do crime, no caso de crime de roubo cometido durante a madrugada. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, considerando a quantidade da reprimenda cominada ao réu e o fato de ser reincidente (artigo 33, §§ 1° e 2°, do Código Penal).